Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716935-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADO: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 25964643, p. 44) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Deraldo Cunha Barreto Filho (processo n. 0704549-08.2021.8.07.0001), indeferiu, na fase de saneamento e organização do processo, o pedido de chamamento ao processo da seguradora American Life Companhia de Seguros S.A. Em suas razões recursais (ID 25964641), sustenta, em suma, que “a norma do artigo 101 do CDC, o elenco do artigo 77, CPC, fica ampliado para nele ficar abrangido o segurador do fornecedor de produtos e serviços, que passa a assumir a condição de codevedor perante o consumidor”. Acrescenta que o “chamamento ao processo, portanto, amplia a garantia do consumidor e ao mesmo tempo possibilita ao fornecedor convocar desde logo, sem a necessidade de ação regressiva autônoma, o segurador para responder pela cobertura securitária prometida”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “a seguradora American Life, a qual se pretende a inclusão nos autos da ação principal, que trata-se de empresa a nível nacional, com capital estrangeiro com solidez a qual poderá facilmente garantir futura execução, além de ser a responsável pela apólice, bem como pelo recebimento de todos os pagamentos do prêmios do seguro efetuado pelo segurado quando em vida”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja deferido o chamamento ao processo da seguradora American Life Companhia de Seguros S.A. Preparo recolhido (ID 25964648). Consoante decisão de ID 26071186, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 26799333. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (ID 97731519 do processo n. 0704549-08.2021.8.07.0001), no dia 16/7/2021, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de condenação da administradora e corretora de seguros ré a corrigir o prêmio do seguro conforme o INPC e a pagar a diferença resultante, ao argumento de que a obrigação de aplicação de índice diverso ao reajuste do prêmio cabe à seguradora, sendo a pretendida revisão medida na qual os efeitos deverão ser suportados por esta última. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, momento em que a decisão interlocutória que indeferiu o chamamento ao processo é substituída pela sentença de mérito. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.